Tribunal: TJPA
Processo: 0092118-42.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0092118-42.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: KATIA REGINA DE OLIVEIRA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ADMINISTRATIVO.
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE
.

ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO - TEMA 1009 DO STJ. PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença do Juízo primevo que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando que o valor devido pela autora é de
R$ 18.534,45 (dezoito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), extinguindo o processo com resolução de mérito
.

2.
O Apelante sustenta que o valor do débito da Apelação não é o do depósito líquido de
R$ 18.534,45 (dezoito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) em sua conta, mas sim o valor total depositado bruto de R$ 40.659,81 (quarenta mil seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos). Alega que os valores descontados em favor de terceiros fazem parte do pagamento e que beneficiaram a Apelada, portanto devida sua restituição ao Estado.

3.
a Apelada demonstrou boa-fé e interesse em resolver a questão, não deu causa ou contribuiu para os pagamentos indevidos realizados pelo Estado sem ao menos passar por sua conta. Recebeu efetivamente em sua conta apenas o valor R$ 18.534,45 (dezoito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) e o restituiu.

4.
A Apelada não pode suportar o ônus de restituir os valores referentes aos descontos e pagamentos a terceiros efetuados pela SEAD decorrentes de erro da administração a que não deu causa, não contribuiu e que não recebeu em sua conta
.

5. Apelação Conhecida e Improvida.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de consignação em pagamento, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, a autora da ação, ora Apelada, informou em sua exordial (ID 10224945) que em julho de 2015 foi transferida para reserva remunerada. No entanto, os vencimentos referentes à ativa continuaram a ser depositados em sua conta nos meses de julho, agosto, setembro e outubro daquele ano, sendo depositado o valor de R$ 4.633,61 (quatro mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos) a cada mês, totalizando R$ 18.534,45 (dezoito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) em depósitos na sua conta.

Diante deste fato, a Autora procurou o IGEPREV, na pessoa do Sargento Silva e a Pagadoria de Inativos, na pessoa da Subtenente Holanda, sendo orientada a aguardar que os valores seriam estornados de sua conta. Como isso não aconteceu, em novembro daquele ano procurou o Subdiretor de pessoal e o servidor Civil Antônio Carlos, informando a situação, sendo então suspensos os pagamentos.

Nesse momento, foi informada que nos meses anteriormente citados, foram realizados pagamentos em favor de FINANPREV (contribuição), IASEP (Plano de assistência Médica), FUNSAU, FASPM, BANPARÁ, BMG, Bom Sucesso e imposto de renda, totalizando um débito de R$ 40.659,81 (quarenta mil seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos). Foi orientada a depositar este valor na conta da PM.

Por entender que este valor não corresponde ao que efetivamente foi depositado em sua conta e que não possui mais o ônus de arcar com as contribuições da ativa nos referidos meses, ingressou com a presente ação de consignação em pagamento, depositando o valor de R$ 18.534,45 (dezoito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), correspondente ao que de fato foi depositado em sua conta, e pugnando pela procedência do pedido de consignação para declarar restituído o valor indébito que foi pago pelo Estado.

O Estado do Pará apresentou a Contestação ID 10224948, alegando preliminarmente a ausência de pressuposto processual por não ter sido realizado o depósito do valor incontroverso e, no mérito, que não houve recusa do Estado em receber a quantia e insuficiência do depósito.

A Autora apresentou a Réplica ID 10224949.

Instado a pronunciar-se, o Ministério Público se manifestou (ID 10224952) pela procedência da ação.

Após regular processamento do feito, o Juízo
A Quo
proferiu a Sentença ID 10224953, cuja parte dispositiva é a que segue:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial e declaro que o valor devido pela autora ao Estado do Pará é de R$18.534,44 (dezoito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Já realizado o depósito integral do valor devido, expeça-se o respectivo alvará para levantamento da quantia pelo Estado do Pará, com as atualizações e acréscimos inerentes aos depósitos judiciais. Condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do requerente, que arbitro, com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, em 10% sobre o BELÉM Rua Cel. Fontoura, s/n (Praça Felipe Patroni), térreo, UPJ das Varas da Fazenda Fórum de: Endereço: CEP: 66.015-260 Bairro: Fone: (91)3205-2170 Email: Pág. 3 de 4 Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará BELÉM SECRETARIA UNICA DAS VARAS DA FAZENDA DA CAPITAL 00921184220168140301 20200144246042 SENTENÇA - DOC: 20200144246042 valor da quantia restituída. Sem custas pelo requerido, conforme o art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Caso não seja interposto recurso e feito o levantamento da quantia acima referida pelo Estado do Pará, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. E desentranhem-se os documentos, se requerido. P. R. I. C

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação ID 10224954, pugnando a reforma da sentença atacada.

A Apelada apresentou contrarrazões ID 10224964.

O Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 10835942).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença do Juízo primevo que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando que o valor devido pela autora é de
R$ 18.534,45 (dezoito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), extinguindo o processo com resolução de mérito.

O Apelante sustenta que o valor do débito da apelação não é o do depósito líquido de
R$ 18.534,45 (dezoito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) em sua conta, mas sim o valor total bruto de R$ 40.659,81 (quarenta mil seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos). Alega que os valores descontados em favor de terceiros fazem parte do pagamento e que beneficiaram a Apelada, portanto devida sua restituição ao Estado. Por estas razões, pugna pela reforma da sentença e determinação de depósito do valor total bruto, bem como a condenação da Apelada em honorários.

In Casu
, a Autora, ora Apelada, ao passar à reserva remunerada e

verificar depósitos em sua conta referentes à ativa, imediatamente procurou a PMPA para informar o fato, fazer cessar os depósitos e devolver os valores indevidamente depositados, somente conseguindo ser atendida em novembro de 2015, tendo ainda sido efetuados depósitos de R$ 4.663,61 (quatro mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos) em sua conta nos meses de julho, agosto, setembro e outubro, perfazendo o total de
R$ 18.534,45 (dezoito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

A SEAD, ao depositar os valores na conta da Apelada, também efetuou, indevidamente, diversos descontos referentes a contribuições relacionadas ao serviço da ativa da servidora, bem como pagamentos a terceiros. No entanto, tais descontos foram operacionalizados diretamente pela SEAD, sem que os valores tenham sido depositados na conta da autora, que recebeu e tomou conhecimento apenas dos depósitos mensais de
R$ 4.663,61 (quatro mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos).

Ao analisar os autos fica claro que, desde o primeiro instante, a Apelada demonstrou boa-fé e interesse em resolver a questão, e não deu causa ou contribuiu para os pagamentos indevidos realizados pelo Estado sem ao menos passar por sua conta. Recebeu efetivamente em sua conta apenas o valor R$ 18.534,45 (dezoito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) e o restituiu.

A Apelada não pode, portanto, suportar o ônus de restituir os valores referentes aos descontos e pagamentos a terceiros efetuados pela SEAD decorrentes de erro da administração a que não deu causa, não contribuiu e que não recebeu em sua conta.

Neste sentido posiciona-se a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- SERVIDOR PÚBLICO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE - IMPOSSIBILIDADE - ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO - TEMA 531 DO STJ ( RESP 1.244.182/PB) - PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ - NÃO DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 1. O STJ, no âmbito do REsp 1.244.182 (Tema 531), consolidou o entendimento de que, "
quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
." 2. O aludido tema foi revisitado e, em 10.03.2021, a Primeira Seção do STJ fixou a tese no sentido de que "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução,
ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
" (Tema 1.009). Modulação dos efeitos de modo a atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir de 19.05.2021. Tese inaplicável à presente ação, proposta em 2010. 3. Hipótese na qual a boa-fé da autora na percepção dos valores é incontroversa e sequer restou questionada pelo ente público. Devolução indevida. 4. Recurso apelatório não provido.

(TJ-MG - AC: 10704100038816001 Unaí, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2022) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSIONISTA. VERBAS REMUNERATÓRIAS PAGAS INDEVIDAMENTE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1.009/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CASO CONCRETO. ERRO DE DIFÍCIL DETECÇÃO. BOA-FÉ CONFIGURADA. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO INDEVIDA. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução,
a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (Tema 1.009)
. 2. Na hipótese dos autos, ainda que se trate de processo distribuído antes do julgamento do Tema 1.009/STJ, na linha do que já vinha se decidindo, não se afasta a premissa que a irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar não é regra absoluta, e tem lugar quando concomitantes o erro administrativo e a boa-fé do beneficiário. 3. Caracterizada a boa-fé da pensionista no recebimento dos valores, porque o erro administrativo em questão era de difícil detecção pelo beneficiário, sendo decorrente de cadastro no sistema pela própria Administração, de modo que não é devida a reposição da quantia paga a maior à parte autora.

(TRF-4 - AC: 50983592420194047100 RS 5098359-24.2019.4.04.7100, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA TURMA) (grifo nosso)

Nesse sentido, destaco o entendimento do Ministério Público em sua manifestação:

“Analisando os autos perceber-se que o pleito da autora mostrar-se adequado a demanda, ou seja, a apelada deve restituir o valor de R$ 18,534,45 (dezoito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) por entender que os valores depositados em conta da apelada foram depositados indevidamente pela SEAD. Dessa maneira, a apelada não teve culpa pelos descontos efetuados antes de serem depositados aos valores em sua conta, ou seja, a SEAD deveria ter verificado que a apelada não fazia jus aos valores.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
mantendo em sua íntegra a sentença do Juízo
A Quo.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 18/08/2023